Tribunal: TCU
Processo: 030.258/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas referente a termo de compromisso cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto por João Felipe Lopes contra o Acórdão 10283/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) ao Município de Peri-Mirim/MA com base no Termo de Compromisso - TC/PAC 688/2011 (Siafi 671998), cujo objeto foi a construção de 111 módulos sanitários em três povoados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 16, II, 32, III, e 35, da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por João Felipe Lopes para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, excluindo, da fundamentação legal de sua condenação, a alínea "a" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992, bem como reduzindo o valor da multa aplicada para R$ 300.000,00, conforme o subitem 9.3 deste acórdão; 9.2. excluir, de ofício, a condenação em débito de Afonso Pereira Lopes, julgando suas contas regulares com ressalva e dando-lhe quitação; 9.3. modificar, em decorrência dos subitens 9.2 e 9.3 da presente deliberação, o subitem 9.2 do Acórdão 10283/2020-TCU-Primeira Câmara , que passa apresentar a seguinte redação: " 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de João Felipe Lopes, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas à Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas respectivas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito atribuído a João Felipe Lopes VALOR ORIGINAL DATA DÉBITO/CRÉDITO R$ 250.000,00 1/4/2013 DÉBITO R$ 1.198,63 30/7/2014 CRÉDITO 9.3. aplicar a João Felipe Lopes, multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.4. notificar o recorrente, a inventariante do espólio de Afonso Pereira Lopes (Maria Amélia dos Santos Lopes), a Fundação Nacional de Saúde e a Procuradoria da República no Estado do Maranhão a respeito desta deliberação.